Tribunal: TCU
Processo: 027.670/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17545/2021-TCU-Segunda Câmara Vista e relacionada esta tomada de contas especial, que tem como objeto a omissão no dever de prestar contas dos recursos captados para o projeto cultural Pronac 08-0802. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, V, ' e ', do RITCU, em acolher o pedido de prorrogação de prazo para cumprimento do item 9.2 do Acórdão 8706/2020-TCU-Segunda Câmara , formulado pela Fundação João José Bigarella para Estudos e Conservação da Natureza - Funabi, fixando seu término em 3/11/2021; dar conhecimento à Secretaria Especial de Cultura quanto à essa concessão de prazo adicional, após o que deve aquela Secretaria manifestar-se sobre o cumprimento das ações a cargo da FUNABI, conforme determina o item 9.3 do citado acórdão e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta à Secretaria Especial de Cultura e à Funabi, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.670/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Joao Jose Bigarella Para Estudos e Conservação da Natureza (02.985.530/0001-61) e Glaucon Daniel Costa Horrocks (XXX.831.099-XX) 1.2. Órgão: Secretaria Especial da Cultura 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: Paula Andréa Aires Verçosa (OAB/SP 289.026) e Ricardo Barreto de Andrade (OAB/DF 32.136) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há